Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700131-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO de INSTRUMENTO em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de certidão de crédito dos honorários contratuais para habilitação em juízo falimentar. Em resumo, sustenta o recorrente que os honorários contratuais dizem respeito a verba de natureza alimentar, que deve ter o mesmo tratamento conferido aos créditos de origem trabalhista, não podendo ser excluída das consequências da recuperação judicial. Postula a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida postulada. Na forma do art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” Os honorários advocatícios contratuais ou convencionais são devidos pela parte contratante, de modo que não se pode imputar tal ônus à parte sucumbente, que não participou da avença particular. O agravante atuou como patrono da autora do processo de no 0720592-48.2016.8.07.0016, com a qual firmou honorários contratuais no percentual de 30% do proveito econômico obtido no processo. No juízo singular, pleiteou a expedição de certidão de crédito, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados com a representada, o que lhe foi negado. Com relação a tal tema, a jurisprudência dispõe que:” é descabida a inclusão dos honorários contratuais na certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial. O contrato de honorários gera obrigação entre o causídico e seu cliente, não podendo ser oposto a terceiros.” (Acórdão 1360370, 07155907220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021); bem como que: “(...) Embora o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 autorize que, no âmbito de uma relação processual executiva, haja o destaque dos honorários contratuais para serem pagos diretamente ao advogado, a norma não tem o alcance de cindir um crédito quirografário para criar um crédito privilegiado. 3. A cláusula ad exitum perfaz uma cessão de crédito condicionada que não vincula terceiros alheios ao contrato. E se a lei veda a negociação de privilégio creditório em detrimento dos demais credores, estabelecendo que os créditos trabalhistas cedidos serão considerados quirografários (art. 83, § 4o, da Lei 11.101/2005), também há de vedar que a cessão de parte do crédito quirografário ao advogado crie um crédito privilegiado, pois ubi eadem ratio, ibi eadem juris. 4. A possibilidade de satisfazer os honorários de êxito antes do crédito do qual foram destacados desafia o próprio implemento da condição que lhes deu origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. “(Acórdão 1288809, 07254867620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020). Cumpre ressaltar que as disposições do art. 24 da Lei 8906/1994, que preveem créditos privilegiados na falência, não alcançam os contratos particulares firmados com terceiros, tal como no caso em exame, mas tão somente aqueles a cujas partes, contratante e contratada, se obrigaram reciprocamente. Nesse quadro, vislumbro ser incabível recair sobre o sucumbente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários pactuados entre o agravante e terceiro. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso a manifestação do juízo processante. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J